Tribunal: TJSP
Processo: 2158013-78.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Execução - Conta de liquidação - Aplicação da TR nos termos da Lei 11.960/2009 – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF, modificando a decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158013-78.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ JOÃO
DE SOUZA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão adequada ao
julgamento proferido pelo E. STF, modificando a decisão. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158013-78.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Referente ao:
Agravo de Instrumento no 2158013-78.2014.8.26.0000 São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Agravante: José João de Souza
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.596
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema
905) Execução - Conta de liquidação - Aplicação da TR nos
termos da Lei 11.960/2009 Questão reexaminada, ut Artigo
1.040, II, do CPC Decisão adequada ao julgamento proferido
pelo E. STF, modificando a decisão.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão deve ser reexaminada pela Turma
julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158013-78.2014.8.26.0000 -Voto no
3
O
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(destacamos).
Neste contexto, adequando o V. Acórdão de fls. 50/53 (e
adendo declaratório de fls. 75/76) ao que restou decidido no RE no 870.947/SE
(Tema 810), não há que se falar em adoção da TR como índice de atualização
monetária.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso, a
incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização monetária
das parcelas em atraso.
De rigor, pois, o refazimento dos cálculos, observando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158013-78.2014.8.26.0000 -Voto no
4
o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-se o IPCA-E
como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
Por fim, adotando esta Turma Julgadora o entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de fls. não comporta
adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí porque, ante o exposto, adequo a decisão proferida
no V. Acórdão de fls. 50/53 (e adendo declaratório de fls. 75/76) ao julgamento do
RE no 870.947/SE, tema 810, pelo E. Supremo Tribunal Federal, modificando a
decisão.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)